Tribunal: TJES
Processo: 5002957-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002957-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALOR COMERCIO DE MOTOS LTDA
RECORRIDO: LEIDE DAIANE E SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002957-71.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALOR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

RECORRIDA: LEIDE DAIANE E SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VALOR COMERCIO DE MOTOS LTDA
em face da sentença (ID 49036183) e da decisão integrativa (ID 49977053), proferidas pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LEIDE DAIANE E SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Recorrente a:

transferir a motocicleta objeto da lide para seu nome ou para quem de direito, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais);

pagar multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo descumprimento da decisão liminar;

pagar indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 50944599), suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, §1º, incisos III e IV, ambos do CPC. No mérito, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, requerendo a expedição de ofício ao DETRAN/ES para que este promova a transferência da propriedade da motocicleta, bem como a revogação da condenação ao pagamento de multa por descumprimento da medida liminar e a parte dispositiva da sentença que determina a transferência da propriedade sob pena de multa diária.

Em relação a alegada nulidade da sentença por ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, §1º, incisos III e IV, ambos do CPC, sob o argumento de que o Juízo a quo deixou de enfrentar adequadamente os pontos levantados em sede de contestação e embargos de declaração, notadamente a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, entendo que, a preliminar não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença (ID 49036183) e a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 49977053) analisaram as questões suscitadas pela Recorrente, apresentando os fundamentos que levaram ao convencimento do Juízo a quo.

Ainda que a Recorrente não concorde com os fundamentos adotados, tal fato não configura omissão ou ausência de fundamentação, mas sim mero inconformismo com o resultado da demanda, o que deve ser combatido por meio do recurso adequado.

Nesse sentido, a sentença recorrida, em sua fundamentação, expôs os motivos que levaram à condenação da Recorrente, demonstrando que a obrigação de fazer imposta não se mostra impossível de ser cumprida, bem como que a multa por descumprimento da liminar é devida.

Assim, não se vislumbra qualquer vício na sentença que justifique a sua anulação, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a Recorrente alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, requerendo a expedição de ofício ao DETRAN/ES para que este promova a transferência da propriedade da motocicleta, bem como a revogação da condenação ao pagamento de multa por descumprimento da medida liminar e a parte dispositiva da sentença que determina a transferência da propriedade sob pena de multa diária.

Entretanto, as alegações da Recorrente não merecem acolhimento.

Inicialmente, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação das normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do referido diploma legal.

No caso dos autos, restou incontroverso que a Recorrida adquiriu uma motocicleta da Recorrente em 02/06/2008, e que, em razão de vícios apresentados no veículo, ajuizou ação judicial (nº 048.080.154833) que culminou na condenação da Recorrente em substituir a motocicleta (ID 10453097).

A Recorrida comprovou que, após a substituição da motocicleta, preencheu o recibo de compra e venda e comunicou a venda ao DETRAN/ES, conforme documentos acostados aos autos (IDs 10453096 e 10453091).

Contudo, a Recorrente não providenciou a transferência da propriedade do veículo para o seu nome ou para o nome de terceiro, permanecendo a motocicleta registrada em nome da Recorrida, o que lhe causou diversos transtornos, como o recebimento de auto de infração e a existência de débitos de IPVA em seu nome.

A Recorrente alega que a motocicleta foi revendida e que não possui mais meios de promover a transferência da propriedade do bem perante o DETRAN/ES. Todavia, não apresentou qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, a alegação de que a motocicleta se encontra apreendida no pátio do DETRAN/ES, além de não ter sido comprovada, não exime a Recorrente do dever de transferir a propriedade do veículo. Isso porque tal circunstância, por si só, não impede a realização da transferência, sendo possível, inclusive, diligenciar junto ao DETRAN/ES para obter as informações necessárias à regularização da situação do bem — o que, frise-se, a Recorrente também não demonstrou ter feito.

Nesse contexto, a condenação da Recorrente em transferir a propriedade da motocicleta e em pagar multa por descumprimento da liminar se mostra correta, uma vez que a Recorrente não comprovou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e não adotou as medidas necessárias para regularizar a situação do veículo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)